Tribunal: STF
Processo: AI 534676
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contrato
administrativo. Rescisão unilateral. Imposição de multa.
Controvérsia infraconstitucional. Alegação de violação ao art. 5o,
LIV e LV. Inexistência. Ofensa reflexa. Precedente. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento